Tribunal: TJSP
Processo: 1051357-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança. IAMSPE. Inscrição de dependente. Indeferimento na via administrativa. Agregado idoso, portador de enfermidade. Possibilidade da inscrição em caráter excepcional mediante contraprestação pecuniária. Art. 7o, § 4o, do Decreto-Lei no 257/1970, com redação dada pela Lei no 11.125/2002, e art. 1o da Lei Estadual no 12.291/2006 c.c. art. 3o do Decreto Estadual no 50.994/2006.

Ementa:
Mandado de segurança. IAMSPE. Inscrição de dependente. Indeferimento na via administrativa. Agregado idoso, portador de enfermidade. Possibilidade da inscrição em caráter excepcional mediante contraprestação pecuniária. Art. 7o, § 4o, do Decreto-Lei no 257/1970, com redação dada pela Lei no 11.125/2002, e art. 1o da Lei Estadual no 12.291/2006 c.c. art. 3o do Decreto Estadual no 50.994/2006. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.